Tribunal: TJDFT
Processo: 0756549-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de nulidade do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano, lesão às normas instrumentais do direito penal ou às garantias constitucionais do processo, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória.
4. A entrada dos policiais na residência foi precedida de duas denúncias anônimas, e abordagem policial de dois usuários, que confessaram a aquisição dos entorpecentes, situação que configura fundada suspeita de flagrante delito, dispensando mandado judicial, conforme entendimento firmado nos Tribunais Superiores.
5. Prisão preventiva justificada pela gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva devido aos indícios de habitualidade criminosa, e reincidência em diversos crimes dolosos, além da ausência de comprovação de ocupação lícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XI e CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral e STJ, RHC n. 171.221/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/11/2022.